Tribunal: TJBA
Processo: 8037650-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037650-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RUBENS GUIRRA DO CARMO

Advogado(s)
:
LUIZ AUGUSTO DANTAS MARTINS

AGRAVADO: AISSA GABRIELLA PEREIRA GUIRRA

Advogado(s)
:
MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PRETÉRITOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. EXONERAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, apresentada em ação de execução de alimentos pretéritos.

2. O agravante alegou nulidade dos atos processuais praticados após a exequente completar 16 anos, por ausência de outorga de poderes à representante legal, e prescrição das parcelas alimentares.

3. Sustentou, ainda, a inexigibilidade da obrigação alimentar com base em decisão superveniente de exoneração transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de regularização da representação processual após a aquisição de capacidade relativa e plena gera nulidade dos atos praticados; (ii) verificar a ocorrência de prescrição das parcelas alimentares vencidas; e (iii) estabelecer se a obrigação alimentar tornou-se inexigível em razão de exoneração posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de regularização imediata da representação processual configura vício sanável, não gerando nulidade automática. A outorga de procuração posterior convalida os atos praticados, com efeitos retroativos, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. A alegação de prescrição não prospera, pois a movimentação regular da execução afasta a inércia exigida pelo art. 206, §2º, do CC. Demandas alimentares exigem interpretação restritiva da prescrição, em observância à dignidade da pessoa humana.

6. A decisão judicial de exoneração da obrigação alimentar não possui efeitos retroativos, não afetando parcelas anteriores ao seu trânsito em julgado. As prestações vencidas permanecem exigíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1.
A posterior regularização da representação processual mediante procuração supre vícios anteriores, com efeitos retroativos, independentemente de ratificação expressa.

2.
A prescrição das parcelas alimentares exige inércia absoluta do credor, sendo inaplicável quando há movimentação processual contínua.

3.
A exoneração judicial da obrigação alimentar não retroage, não alcançando parcelas vencidas anteriormente à decisão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037650-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante RUBENS GUIRRA DO CARMO e como apelada AISSA GABRIELLA PEREIRA GUIRRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .